Tribunal: TJDFT
Processo: 0738662-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738662-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: JOANA DAMASCENO ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Unimed Juiz de Fora Cooperativa de Trabalho Médico Ltda em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento que havia sido por ela interposto (ID no 42687714). A embargante alega que a decisão monocrática contém omissão, razão pela qual são cabíveis os presentes embargos de declaração. Informa que o peticionamento do agravo de instrumento ocorreu regularmente no dia 14.11.2022, sem, contudo, concluir a operação quanto à peça de ingresso do recurso por culpa do sistema do PJe. Afirma que demonstrou a sua intenção de recorrer, sendo que a petição inicial do recurso não teve sua entrada no sistema PJe, contrariamente à sua vontade. Argumenta que todos os demais documentos que instruem o agravo foram acostados e que apresentou ao juízo de origem cópia da peça recursal em 17.12.2022, evidenciando sua boa-fé processual. Alega que a juntada da petição do agravo de instrumento em momento posterior à distribuição do recurso não obsta o seu conhecimento, haja vista se tratar de erro sanável, devendo ser observados os princípios da economia processual, da celeridade e do acesso à justiça. Pugna pela correção dos vícios apontados e, por conseguinte, pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso. Devidamente intimada sobre a pretensão de efeitos infringentes, a parte embargada manifestou-se, às págs. 01/02 do ID no 44196959, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, desde logo, que, tendo sido interposto o presente recurso de embargos de declaração contra decisão monocrática deste Relator, haverá de ser decidido também monocraticamente, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de sanar os fundamentos da decisão. A alegação de que a decisão embargada foi omissa não merece prosperar. Isso porque a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando a decisão judicial deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. No caso em tela, a tese da parte embargante, no sentido de que a juntada da petição do agravo de instrumento não foi concluída por culpa do sistema do PJE e que a sua juntada em momento posterior à distribuição do recurso não obsta o seu conhecimento, não lhe socorre. Tal questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a seguir transcrita, verbis: “A despeito do esforço argumentativo da agravante, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Analisando os autos, observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de ID no 139305682 dos autos de origem, a qual foi disponibilizada no DJe em 11.10.2022 (terça-feira). A certidão de AR Digital (no 142780445) comprova que a agravante foi devidamente intimada da referida decisão em 19.10.2022 (quarta-feira). A contagem do prazo recursal se iniciou em 20.10.2022 (quinta-feira) - não foram contados os dias 31.10.2022, 01.11.2022 e 02.11.2022, por serem feriado no TJDFT - terminando em 14.11.2022 (segunda-feira). Como já mencionado acima, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto no dia 14.11.2022 (segunda-feira), contudo, desacompanhado da petição das razões recursais. Em 17.11.2022 (quinta-feira) foi comunicada ao juízo de origem a interposição do agravo de instrumento, bem como juntadas suas razões, ou seja, após escoado o prazo processual. Não havendo comprovação nos autos de que houve falha no sistema e tendo a petição inicial sido juntada nos presentes autos somente em 09.12.2022 (sexta-feira), o agravo de instrumento interposto deve ser considerado intempestivo. A rigor, sequer se pode dizer que tenha sido interposto algum recurso, porque, em boa verdade, a parte “recorrente” limitou-se a juntar, no dies ad quem do prazo recursal, apenas documentos desacompanhados de qualquer petição. Assim, e porque “interposto” a destempo, não conheço do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC”. Como bem se vê, inexiste a omissão apontada, já que a decisão embargada enfrentou e decidiu o tema ventilado. Registre-se, ainda, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração (art. 1.024, § 2o, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 08 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator